Tribunal: TJMT
Processo: 0005932-89.2014.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005932-89.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERMINALVA ANTONIA DA SILVA - CPF: 785.530.081-34 (EMBARGADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (EMBARGANTE), JULIANA COPETTI - CPF: 010.600.670-30 (ADVOGADO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI registrado(a) civilmente como LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE EM RODOVIA EM REGIME DE CONCESSÃO – PEDRA LANÇADA NO PARA-BRISAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §14, CPC – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º, CPC –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.

A pretensão autoral fundou-se em 02 (dois) pedidos (condenação em danos morais e condenação em danos materiais). A sucumbência da parte um dos dois pedidos formulados, é apta a subsidiar o rateio igualitário das verbas sucumbenciais, a rigor do artigo 86, “caput”, do CPC.

3.

A compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais é expressamente vedada pelo artigo 85, §14, do CPC.

4.

Os honorários advocatícios, fixados
nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, levou em
consideração
o valor do proveito econômico obtido (irrisório) e os critérios estabelecidos nos incisos do §2º do artigo 85 do CPC, de modo a justificar seu arbitramento, por apreciação equitativa, em R$ 6.000,00 (seis mil reais),

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos pela empresa
Morro da Mesa Concessionária S.A.
,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Herminalva Antônia da Silva
,
para condenar a concessionária apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), conforme orçamento apresentado, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Neste momento, a empresa embargante diz que o acórdão embargado é contraditório, porque mesmo a parte autora tendo sucumbido na maior parte da pretensão, o ônus sucumbencial foi fixado de forma igualitária.

Diz que o acordão também se mostra contraditório, porque a impossibilidade de compensação dos honorários contraria o verbete da Súmula 306 do STJ.

Alega que é contraditória a fixação dos honorários no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), levando em consideração o bem jurídico e a complexidade da causa, pugnando pela redução para R$ 1.000,00 (um mil reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Não prospera a alegação de que a parte autora teria decaído na maior parte da pretensão, porquanto a pretensão autoral fundou-se em 02 (dois) pedidos, no de condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e no de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, restando a requerida, ora embargante, condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse contexto, sucumbiu em um dos dois pedidos formulados, de modo a subsidiar o rateio igualitário das verbas sucumbenciais, a rigor do artigo 86, “caput”, do CPC.

Também não merece vingar a tese de que a impossibilidade de compensação dos honorários estaria a contrariar o verbete da Súmula 306 do STJ, uma vez que esse enunciado foi revogado com a entrada em vigor no atual Código de Processo Civil, que, em seu artigo 85, §14, veda, expressamente, a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, relativamente aos honorários advocatícios, ficou consignado que o valor, fixado
nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, levou em
consideração
o valor do proveito econômico obtido (irrisório) e os critérios estabelecidos nos incisos do §2º do artigo 85 do CPC, de modo a justificar seu arbitramento, por apreciação equitativa, em R$ 6.000,00 (seis mil reais),

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer omissão ou contradição no julgado.

Assim, resta evidente que a decisão embargada não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021